Tribunal: TJSP
Processo: 2037685-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Insurgência da autora com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Insurgência da autora com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o imediato ressarcimento dos valores contidos na conta bancária que foi bloqueada pelo réu – Não acolhimento – Os requisitos do art. 300 do CPC não foram preenchidos – Decisão mantida.

Recurso não provido, com a concessão da justiça gratuita somente para a apreciação deste recurso.